Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONFORMIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança não é a autoridade coatora, mas a pessoa jurídica que esta integra, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput e § 3o, 7o, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019.

II. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior.

III. Traduz questão de legalidade e, por conseguinte, não se circunscreve ao mérito administrativo, a verificação da compatibilidade temática da questão do concurso público com o conteúdo programático do edital.

IV. É nula, por violação ao princípio da legalidade insculpido no artigo 37, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição de 1988, e aos artigos 4o, 9o, inciso III, e 10, inciso VII, da Lei Distrital 4.949/2012, questão que versa sobre matéria alheia ou em desconformidade com o conteúdo programático definido no edital do concurso público.

V. Segurança concedida.